Tribunal: TJDFT
Processo: 0716482-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. REALIZADA NO CORRETO ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO DA SUCEDIDA. ASSINATURA POR TERCEIRO QUE NÃO SE OPÔS AO RECEBIMENTO. COMPROVAÇÃO DO LIAME. TEORIA DA APARÊNCIA. REGULARIDADE DO ATO. SUCESSÃO COMPROVADA NOS AUTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO COMPROVADA.
1. Tratando-se de pessoa jurídica, incide a teoria da aparência, segundo a qual é válida a citação realizada no endereço do seu estabelecimento, e recebida por pessoa que aparenta ser seu funcionário ou equiparado e que não efetuou qualquer ressalva quanto à eventual ausência de poderes para essa finalidade. Precedentes.
2. Havendo comprovação nos autos da sucessão processual regular, insubsistente a alegação de ilegitimidade passiva.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.